Tribunal: STJ
Processo: 0028196-28.2012.8.08.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187911 - ES(2024/0469321-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DANIELLE ROSA QUEIROZ
ADVOGADOS
: VERÔNICA FERNANDA AHNERT - ES011185
CAROLINA PRETTI DALLA BERNARDINA - ES017498
ALEXANDRE TIRONI MAGID - ES011610
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
PROCURADOR
: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
CIVIL.
CONCURSO
PÚBLICO.
EXIGÊNCIA
DE
ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 284/STF
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DEMAIS
ARTIGOS
INDICADOS COMO VIOLADOS.
. INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA 280/STF
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação de recurso especial em que a alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata do
art. 1022
CPC/2015
ponto omisso, contraditório ou obscuro constante do acórdão recorrido, incidindo,
por analogia, o óbice da
"
, relatora
Súmula n. 284/STF (REsp n. 2.035.645/DF
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
.
15/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado n. 211
da Súmula do STJ.
3. A controvérsia envolve interpretação de legislação estadual, o que torna inviável
o recurso especial, em razão da incidência da
.
Súmula 280/STF
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56523733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 05869d2f-4e52-45a4-b225-d24a0e4fc5b0

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 05869d2f-4e52-45a4-b225-d24a0e4fc5b0

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2187911 - ES(2024/0469321-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DANIELLE ROSA QUEIROZ
ADVOGADOS
: VERÔNICA FERNANDA AHNERT - ES011185
CAROLINA PRETTI DALLA BERNARDINA - ES017498
ALEXANDRE TIRONI MAGID - ES011610
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
PROCURADOR
: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
CIVIL.
CONCURSO
PÚBLICO.
EXIGÊNCIA
DE
ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DEMAIS
ARTIGOS
INDICADOS COMO VIOLADOS.
INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ.
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 280/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação de recurso especial em que a alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata do
art. 1022
CPC/2015
ponto omisso, contraditório ou obscuro constante do acórdão recorrido, incidindo,
por analogia, o óbice da
" (
relatora
Súmula n. 284/STF
REsp n. 2.035.645/DF,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
.
15/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado n. 211
da Súmula do STJ.
3. A controvérsia envolve interpretação de legislação estadual, o que torna inviável
o recurso especial, em razão da incidência da Súmula 280/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por DANIELLE ROSA QUEIROZ contra
decisão que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 943):

ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
EXIGÊNCIA
DE
ESPECIALIZAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55950145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: 24821ab9-7a46-4520-afe1-2ac51087ef5e

GENÉRICA.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE.
ART. 1.022
SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DE ARTIGOS DE LEIS
FEDERAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
DIREITO

LOCAL.

SÚMULA
211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

A parte agravante, às fls. 980-989, alega, em síntese, a reforma da decisão
agravada por: a) inaplicabilidade da
afirmando ter indicado, no recurso
Súmula 284/STF,
especial, de modo preciso, os dispositivos federais supostamente violados e os pontos de
omissão e contradição do acórdão de origem, inclusive quanto à premissa considerada
equivocada; b) incidência do prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil,
art. 1.025
porque as matérias federais foram suscitadas nos embargos de declaração na origem e a decisão
agravada teria reconhecido a invocação do
mas manteve o óbice da
art. 1.025,
Súmula 211/STJ,
o que caracterizaria contradição; c) natureza estritamente jurídica da controvérsia, voltada ao
confronto entre edital e
além do
da Lei de Introdução às Normas do
Lei 8.234/1991,
art. 20
Direito Brasileiro (LINDB), sustentando a inaplicabilidade da
e d) aplicação
Súmula 280/STF;
do Tema Repetitivo 1.094 do Superior Tribunal de Justiça (
, que admite a
REsp 1.888.049/CE)
investidura quando o candidato possui titulação superior na mesma área, como paradigma para o
julgamento do mérito.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma para que seja dado
provimento ao recurso especial.
Apresentada impugnação pela parte agravada às fls. 995-1000.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática
deve ser mantida, especialmente porque a agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
Conforme restou explanado no
monocrático, verifica-se a deficiência da
decisum
fundamentação quanto à alegada violação ao
do CPC, porquanto apresentada de forma
art. 1.022
genérica no recurso especial, não tendo sido demonstrados exatamente os pontos cujo acórdão se
fez omisso, o que justifica a incidência da
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é deficiente a
fundamentação de recurso especial em que a alegação de ofensa ao
do
se faz
art. 1022
CPC/2015
de forma genérica, sem a demonstração exata do ponto omisso, contraditório ou obscuro
Documento eletrônico VDA55950145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: 24821ab9-7a46-4520-afe1-2ac51087ef5e

constante do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da
" (
Súmula n. 284/STF
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.035.645/DF,
DJe de
.
13/8/2024,
15/8/2024)
Passo seguinte, no tocante à alegada contrariedade aos arts. 1o da
5o, IV, e 10 da
e 20 do Decreto-
Lei n. 8.234/1991,
Lei n. 8.112/1990,
Lei n. 4.657/1942,
verifico que a insurgência carece de prequestionamento, uma vez que não foi analisada pelo
Tribunal de origem.
O requisito do prequestionamento exige o prévio debate da controvérsia pelo
Tribunal de origem, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados
como violados.
No caso, a despeito da oposição de embargos de declaração, a Corte local não
analisou as questões, ainda que implicitamente, sob o enfoque dos citados dispositivos
legais, carecendo o recurso especial do requisito do prequestionamento, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
De fato, para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre a tese jurídica em torno do dispositivo legal tido como violado,
a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, situação
essa inocorrente
.
in casu
Ademais, inviável a esta Corte adensar o debate acerca da temática, haja vista o
óbice insculpido no verbete sumular
diante da necessidade de análise de legislação
280/STF,
local (LC n.
- Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, Lei
029/2009
Municipal n.
- Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais
4.761/2010
de Cariacica).
Por fim, impende registrar que fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese defendida já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea
"a" do permissivo constitucional.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:00
Código de Controle do Documento: 24821ab9-7a46-4520-afe1-2ac51087ef5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.187.911 / ES
Número Registro: 2024/0469321-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00281962820128080012 281962820128080012
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIELLE ROSA QUEIROZ
ADVOGADOS
: VERÔNICA FERNANDA AHNERT - ES011185
CAROLINA PRETTI DALLA BERNARDINA - ES017498
ALEXANDRE TIRONI MAGID - ES011610
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
PROCURADOR : LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DANIELLE ROSA QUEIROZ
ADVOGADOS
: VERÔNICA FERNANDA AHNERT - ES011185
CAROLINA PRETTI DALLA BERNARDINA - ES017498
ALEXANDRE TIRONI MAGID - ES011610
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
PROCURADOR : LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
Documento eletrônico VDA56500017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:42
Código de Controle do Documento: 3b0bc340-9192-434b-ae93-5fcfa974c7cb

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:42
Código de Controle do Documento: 3b0bc340-9192-434b-ae93-5fcfa974c7cb